Tribunal: TJES
Processo: 5003855-73.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Lei de Imprensa; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003855-73.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALANDERSON GALDINO BULL
RECORRIDO: CM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003855-73.2025.8.08.0050

RECORRENTE:
ALANDERSON GALDINO BULL

RECORRIDOS:
31.670.113 CYNTHIA DA SILVA PEREIRA, EVOY ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.
AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE FIXADA NO IRDR Nº 5011218-04.2024.8.08.0000 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. VALOR DA CAUSA QUE DEVE REFLETIR O PROVEITO ECONÔMICO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que retificou, de ofício, o valor da causa para R$ 214.106,50 (valor integral do contrato) e extinguiu o feito sem resolução de mérito, declarando a incompetência do Juizado Especial Cível. O recorrente pretende a declaração de competência, a rescisão do contrato, a restituição de R$ 23.089,82 referentes às parcelas pagas e o recebimento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o valor da causa deve ser pautado no valor global do contrato de consórcio ou no proveito econômico efetivamente pretendido pelo consorciado para fins de fixação de competência; e (ii) saber se é possível a aplicação da teoria da causa madura para o julgamento antecipado do mérito nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme a tese jurídica vinculante fixada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo no IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido, ou seja, aos valores investidos cuja restituição é pleiteada, e não ao valor integral do contrato de consórcio, especialmente quando o montante integral não for o objeto direto da controvérsia.

O proveito econômico total almejado na presente ação é de R$ 33.089,82, quantia que não ultrapassa o teto legal de 40 salários-mínimos, o que evidencia e confirma a competência do Juizado Especial Cível.

A aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito é inviável, sob pena de supressão de instância, visto que as requeridas ainda não foram citadas para exercerem plenamente o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reconhecida a competência do Juizado Especial Cível e mantido o valor da causa indicado na exordial para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento:
"O valor da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais Cíveis em demandas envolvendo contratos de consórcio, deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido pela parte consorciada – como a restituição das parcelas pagas – e não ao valor integral do contrato, conforme tese vinculante do IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000 do TJES."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal de 1988, art. 98;

Código de Processo Civil, art. 292, § 3º;

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40, 51, II e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ALANDERSON GALDINO BULL
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da ação, que assim decidiu:

“
Desta forma, retifico o valor da causa "ex officio", por força do art. 292, § 3º, do CPC, fixando-o em R$ 214.106,50 (duzentos e quatorze mil, cento e seis reais, e cinquenta centavos) e, por consequência, declaro a incompetência deste juízo para processar e julgar o presente feito, extinguindo-o sem resolução de mérito com fulcro no art. 51, II, da Lei 9099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).”.

Em sede recursal (ID. 18156666), o recorrente requer a declaração da competência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento da demanda, a rescisão do contrato de consórcio firmado com a requerida, a restituição integral dos valores pagos acrescidos de juros simples e correção monetária ocorra a partir da data do evento, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão das falsas promessas.

As requeridas
EVOY ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
apresentaram contrarrazões (ID. 18156669 e 18156677, respectivamente), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Pois bem. Após análise minuciosa dos autos, verifico que a sentença proferida não pode ser mantida, uma vez que a retificação do valor da causa e o subsequente reconhecimento da incompetência do Juízo divergem frontalmente da tese jurídica vinculante fixada pelo Egrégio Tribunal do Espírito Santo no IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000, o qual estabelece que o valor da causa deve ser pautado no proveito econômico e não no valor global do contrato.

O referido acórdão fixou teses jurídicas vinculantes que devem ser aplicadas obrigatoriamente por todos os magistrados e turmas recursais deste Estado. Restou decidido que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido e não ao valor integral do contrato de consórcio quando este não for o objeto direto da controvérsia.

De forma ainda mais específica para o caso dos autos, a tese vinculante estabeleceu que o proveito econômico perseguido pelo consorciado são os valores investidos que ele pretende ver restituídos, sendo irrelevante o valor total do contrato de consórcio para fins de atribuição do valor da causa.

No caso concreto, o autor pretende a restituição do valor de R$
23.089,82
, referente à parcelas pagas no contrato mencionado, somado ao pedido de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Assim, o proveito econômico total almejado é de R$
33.089,82
. Considerando que tal montante não excede o teto de 40 salários-mínimos, resta evidente a competência dos juizados especiais para processar e julgar o feito.

Ressalto que não é possível o julgamento imediato do mérito por esta Turma Recursal, sob pena de supressão de instância, uma vez que as rés ainda necessitam exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa quanto aos fatos alegados, eis que sequer oportunizada a apresentação de defesa.

Dessa forma, a anulação da sentença é a medida impositiva, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para que seja realizado o regular processamento da demanda, com a citação das requeridas e regular prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, anulando a sentença de piso e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que, reconhecida a competência do Juizado Especial Cível e mantido o valor da causa conforme indicado na exordial, o processo siga seu curso regular até o julgamento do mérito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do êxito recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)